Tribunal: TJDFT
Processo: 0019887-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019887-39.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON MARTINS DA SILVA, MARCIO CARLOS LIMA APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O 1. Considerando nova denominação da ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (IDs 17667280, 17667281, 17667282 e 1766728083), retifique-se a distribuição para constar BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A como apelada. 2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A em contrarrazões (ID 17667276), manifestem-se os apelantes ELSON MARTINS DA SILVA e MARCIO CARLOS LIMA, consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Tramitação conjunta: processo 0025718-68.2016.8.07.0001. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora